Tribunal: TJBA
Processo: 0002050-56.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002050-56.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: DALVE OLIVEIRA BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento dos salários de setembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional de 2007 e integral de 2008, férias acrescidas do terço constitucional do período 2007/2008, bem como indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios. O Município sustenta prescrição quinquenal, ausência de comprovação da inadimplência, inexistência de dano moral, incorreção dos índices de atualização e limitação decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas; (ii) estabelecer se incumbia à autora comprovar a inadimplência salarial; (iii) determinar se são devidas as verbas salariais reclamadas; (iv) verificar se a retenção das verbas configura dano moral indenizável; (v) fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada em 2009 e as parcelas reclamadas referem-se aos exercícios de 2007 e 2008, não tendo transcorrido o prazo previsto no Decreto nº 20.910/32.

4.

Reconhece-se que, em ações de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, compete ao ente público comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

Considera-se comprovado o vínculo funcional da autora e presume-se a prestação do serviço diante da ausência de prova de faltas ou de causa legítima para suspensão da remuneração.

6.

Conclui-se que o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar o adimplemento das verbas, pois não juntou fichas financeiras, recibos ou extratos bancários, sendo inadmissível exigir da servidora prova de fato negativo.

7.

Afirma-se que limitações orçamentárias ou alegada inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de pagamento de verbas de natureza alimentar já incorporadas ao patrimônio jurídico da servidora, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e afronta ao art. 7º, X, da Constituição Federal.

8.

Reconhece-se que a retenção injustificada de salários e férias, verbas de natureza alimentar, viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9.

Considera-se adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10.

Determina-se, de ofício, a adequação dos consectários legais: até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança; de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic; e, a partir de 01/08/2025, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic se mais vantajosa ao devedor, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao ente público comprovar o pagamento de verbas salariais reclamadas por servidor, por se tratar de fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

A retenção injustificada de verbas salariais de natureza alimentar configura dano moral indenizável, por violação à dignidade da pessoa humana.

3.

Limitações orçamentárias e alegada inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de adimplir remuneração regularmente devida ao servidor.

4.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar os critérios definidos na EC 136/2025 quanto à correção monetária e aos juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, X; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, § 11; Decreto nº 20.910/32; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000298-29.2020.8.05.0133, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, publ. 18/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000930-26.2018.8.05.0133, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 13/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 0000799-41.2016.8.05.0075, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 23/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000397-33.2019.8.05.0133, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 18/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002050-56.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada DALVE OLIVEIRA BATISTA SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora